Tribunal: TJDFT
Processo: 0705488-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705488-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AMARO CAROLINO FILHO AGRAVADO: CLEOMAR WEBERT ALVES DA SILVA, WALDENIA ROSA DE OLIVEIRA ALVES D E S P A C H O Não há pedido liminar no presente recurso. Dispensada a intimação para apresentar contrarrazões, porquanto os agravados não constituíram advogado na origem, prosseguindo o processo executivo à revelia. Aguarde-se o prazo para resposta ao presente recurso. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando a interposição do recurso. Dispenso as informações. Publique-se. Intime-se. Após, façam os autos conclusos, para análise do mérito. Brasília, D.F., 11 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator